Tribunal: TJPA
Processo: 0803611-58.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803611-58.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA PÚBLICA. IMÓVEL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E OBRAS. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETAMENTE PROFERIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A
Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo

o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
;

II –
In casu
,
o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Estado do Pará, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante apresentasse um cronograma de adequação do prédio da Escola Estadual Laura dos Santos Ribeiro, localizada no município de Abaetetuba, compreendendo o diagnóstico da situação atual, projeto de adequação e cronograma das adequações, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento
;

III - Compulsando a documentação acostada na ação ajuizada pelo agravado perante o Juízo
a quo
, restou amplamente demonstrado a situação precária do imóvel onde se localiza a Escola Estadual
Laura dos Santos Ribeiro
, visto que sua estrutura física apresenta riscos de desabamento e insalubridade capazes de comprometer a saúde e a integridade físicas dos alunos e funcionários. Outrossim, a decisão agravada encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana;

IV - O pleito de redução do limite da multa cominatória arbitrada pela autoridade de 1º grau merece acolhimento, devendo o valor ser limitado ao montante
de R$100.000,00 (cem mil reais);

V – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o limite do valor da multa cominatória arbitrada, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento

e
d
ar-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
19
a
26
de
junho
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº
0803668-94.2022.8.14.0070
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Pelo exposto, forte no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência
,
para determinar que o ESTADO DO PARÁ apresente cronograma de adequação do prédio da ESCOLA ESTADUAL LAURA DOS SANTOS RIBEIRO, em Abaetetuba/PA, compreendendo diagnóstico da situação atual, projeto de adequação e cronograma de execução das adequações, sob pena de imposição de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 1.000.000 (um milhão de reais), na hipótese de descumprimento, sem prejuízo do sequestro da quantia necessária à satisfação da obrigação de fazer, ou outro provimento jurisdicional que assegure o resultado prático da tutela pretendida.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 13006143 - Pág. 1/11), o patrono do agravante narrou que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada em face do Estado do Pará a partir de uma denúncia do Conselho Escolar da Escola Estadual Laura dos Santos Ribeiro, na qual consta que a referida escola se encontraria com inconformidades gravíssimas, apresentando estrutura física com risco de desabamento, além de insalubridades capazes de comprometer a saúde e a integridade física dos alunos e funcionários.

Salientou que o agravado postulou, em sede de liminar, que o Estado do Pará, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse cronograma de adequação do prédio da Escola Estadual Laura dos Santos Ribeiro, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Arguiu o excesso de obrigações atribuídas ao agravante na decisão agravada.

Sustentou que a reforma imediata da Escola Estadual Laura dos Santos Ribeiro, providência requerida pelo recorrido no mérito da Ação Civil Pública ajuizada perante o Juízo
a quo,
se mostra medida desproporcional e de difícil cumprimento pelo agravante.

Ressaltou a imprescindibilidade de previsão orçamentária para a efetivação de despesas pelo agravante.

Pugnou, ainda, pela revisão do valor da multa cominatória arbitrada pela autoridade monocrática, objetivando adequá-la aos parâmetros da razoabilidade.

Ao final, postulou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada ou, caso não seja deferido integralmente, que seja determinada a redução do valor da multa cominatória, bem como o prazo para cumprimento de sua determinação.

No mérito, pleiteou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13214001 - Pág. 1
/3, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para limitar o valor da multa cominatória, e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo não provimento do agravo interposto pelo Estado do Pará (
Num. 13878366 - Pág. 1/10).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Num. 14185083 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que, nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Estado do Pará, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o ora agravante apresentasse um cronograma de adequação do prédio da Escola Estadual Laura dos Santos Ribeiro, localizada no município de Abaetetuba, compreendendo o diagnóstico da situação atual, projeto de adequação e cronograma das adequações, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º
. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada na ação ajuizada pelo agravado perante o Juízo
a quo
, restou amplamente demonstrado a situação precária do imóvel onde se localiza a Escola Estadual
Laura dos Santos Ribeiro
, conforme demonstra o Parecer Técnico nº 12/2021 da Defesa Civil do Município de Abaetetuba, que concluiu que o referido prédio se encontrava em condições de risco iminente, bem como o Relatório Técnico de Vistoria Sanitária realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba, que atestou que o mencionado estabelecimento possui inconformidades gravíssimas, visto que sua estrutura física apresenta riscos de desabamento e insalubridade capazes de comprometer a saúde e a integridade físicas dos alunos e funcionários.

Por conseguinte, parece-me claro que a decisão da autoridade de 1º grau, determinando que o Estado do Pará
apresentasse um cronograma de adequação do prédio da Escola Estadual Laura dos Santos Ribeiro, compreendendo o diagnóstico da situação atual, projeto de adequação e cronograma das referidas adequações,
foi corretamente proferida, visto que existe a possibilidade de ocorrer risco de dano grave e de difícil reparação aos alunos e aos professores da referida escola, caso os problemas existentes na estrutura física do imóvel onde se localiza a escola não sejam solucionados.

Outrossim, a decisão agravada encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM -TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum;
1 e 6. Omissis. (TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU.

TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE
.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).”

Destarte
, não se aplica,
no caso dos autos,
o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele, isso sim, o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, ou seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.

Portanto
, não há que se cogitar de ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente.
Desta maneira
, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à
educação
, garantido no plano constitucional.

Importante destacar, ainda, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por outro lado, no que concerne ao valor da multa cominatória fixada, entendo ser pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, assim como entendo ser razoável o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado, até porque só será pago caso o agravante não cumpra a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Entretanto, entendo que o limite da
astreinte fixado
, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),

é excessivo,

motivo pelo qual, em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, determino que o valor da multa cominatória a ser paga pelo agravante, na hipótese de descumprimento da decisão agravada, deve ser limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir o limite do valor da multa cominatória ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo a decisão agravada
nos demais termos.

É como voto.

Belém,
19
de
junho
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/06/2023